Tribunal: TJDFT
Processo: 0741076-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741076-59.2021.8.07.0000 Agravante(s) Christian do Prado Vasconcelos Gadelha Agravado(s) Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Distrito Federal Relator(a) DESEMBARGADORA DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Christian do Prado Vasconcelos Gadelha contra decisão do juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 108880372 do processo de referência) que, na ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE (autos n. 0708934-45.2021.8.07.0018), indeferiu a tutela de urgência para determinar ao réu que atribuísse ao autor as notas correspondentes às questões 33, 109 e 110 da prova objetiva do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Agente de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital n. 01-PC/DF, de 3/12/2019, bem como procedesse a inclusão do seu nome na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso seja considerado aprovado na prova objetiva, e, por conseguinte, assegurada a sua participação nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada em juízo. Destaco o teor da decisão agravada, in verbis: Trata-se de Ação de Conhecimento com Pedido de Tutela de Urgência proposta por CHRISTIAN DO PRADO VASCONCELOS GADELHA em face do DISTRITO FEDERAL e do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, requerendo: a) a declaração da nulidade das questões de no 33, 109 e 110 da sua prova objetiva do Concurso para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, garantindo a sua reclassificação, na forma do edital, assegurando-lhe a posse caso se classifique dentro do número de vagas ofertadas ou que vierem a ser criadas durante a validade do certame e subsidiariamente; b) caso não ocorra a concessão da tutela de urgência, seja determinada a imediata realização das fases do certame, além da sua nomeação e posse no cargo pretendido, assegurando-lhe a sua progressão e posicionamento na carreira nas mesmas condições dos outros concorrentes aprovados, convocados e que iniciaram o curso de formação na data prevista no edital, retroagindo os seus direitos à data da propositura da lide. Narra o autor, a sua inscrição para ao concurso público para provimento de vagas para Agente de Polícia Civil do Distrito Federal, regulado pelo Edital no 01/2021, de 03/12/2019. Informa a aplicação de prova objetiva contendo 120 (cento e vinte) questões e obteve 62,45 pontos. Além disso, consigna que a pontuação para avançar no certame seria de 64 pontos. Entretanto, alega incorreções nas questões de no 33, 109 e 110, se somadas à sua nota inicial resultaria no escore de 68,12 pontos, acima da nota de corte. Sustenta que algumas questões estavam eivadas de crasso erro e em nítido descompasso com o edital, porquanto não apresentavam em seu gabarito ou tampouco na justificativa a resposta correta, principalmente a questão objeto desta lide. Desse modo, entende que eram questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro. Faz considerações sobre a Lei Distrital no 4.949/2012, a qual estabelece as normas gerais para a realização de concurso pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Destaca que a aludida lei veda o uso de questões com duplicidade de interpretação, pena de nulidade. Ainda registra julgados do col. STJ e do col. STF para alicerçar a sua tese. Por outro lado, aponta não discutir critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora, mas sim, questões manifestamente eivadas de irregularidades. Assim sendo, tenciona as anulações das questões de no 33, 109 e 110 da sua prova objetiva. Da mesma forma, assenta que não possui pretensões de adentrar ao mérito do ato administrativo, tão somente pugna pelo controle jurisdicional da legalidade do concurso público, com fulcro no princípio da inafastabilidade de jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88) e com fundamento na Lei de Concursos do Distrito Federal. Nessa esteira, pede que o Judiciário adote as providências necessárias para corrigir as arbitrariedades cometidas nas questões que possuem erros crassos em seu gabarito que foram aplicadas na prova para Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal. Requer a concessão de tutela de urgência determinando ao réu a atribuição de nota correspondente às questões objetadas, a sua inclusão na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da correção seja considerado aprovado, e a sua conseguinte participação nas outras etapas do concurso, pena de multa diária. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência e a procedência dos pedidos anteriormente delineados. Ainda postulou a concessão da gratuidade de Justiça. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos vieram conclusos para decisão. É O RELATÓRIO. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Da Legitimidade da Banca examinadora Em que pese a necessidade de questionamentos realizados em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE, a banca examinadora age como mero executor do contrato delegado, razão pela qual não têm legitimidade para a presente ação. Deste modo, não vejo razão para a permanência da banca examinadora do polo passivo da demanda, tendo em vista ser mera executora do certame público, modo pelo qual, determino a exclusão do CEBRASPE. Anote-se. Sob outro prisma, a tutela provisória de urgência, para ser deferida, demanda a presença de dois requisitos cumulativos: periculum in mora e fumus boni iuris, conforme vaticina abalizada doutrina: “(...) Mas o perigo de dano não é suficiente quando a tutela final não é provável. Trata-se da probabilidade relacionada à conhecida locução “fumaça do bom direito” ou “fumus boni iuris”. Para obter a tutela de urgência – cautelar ou antecipada – o autor deve convencer o juiz de que a tutela final provavelmente lhe será concedida. A admissão de uma convicção de probabilidade como suficientemente à concessão da tutela urgente decorre do perigo de dano, a impor solução jurisdicional imediatas. (...)” (MARINONI, L. G. Tutela de evidência e tutela de evidência: soluções processuais diante do tempo da justiça. São Paulo: Ed. RT, 2018, p. 130). Assim, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela pretendida, somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança da alegação, e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso dos autos, não verifico a presença dos requisitos legais autorizadores da tutela de urgência, porquanto não foram trazidos aos autos elementos aptos a evidenciarem, de plano, o direito da parte autora. Primeiramente, não cabe ao julgador exercer a função de examinador, substituindo a banca do concurso sem ao menos conceder o direito ao contraditório, salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não verifico in casu. Ademais, o Excelso STF entende ser admissível o controle jurisdicional em concurso público quando “não se cuida de aferir da correção dos critérios da banca examinadora, na formulação das questões ou na avaliação das respostas, mas apenas de verificar que as questões formuladas não se continham no programa do certame, dado que o edital - nele incluído o programa - é a lei do concurso".[1] Contudo, no caso concreto, não constato a probabilidade do direito pleiteado quanto à possibilidade de se reconsiderar o ato emitido pela banca examinadora do certame, ao menos nesta análise preliminar. Impende ressaltar a necessidade de uma maior incursão probatória para que seja aferido se, de fato, houve alguma irregularidade nos atos praticados no concurso público em comento. Além do mais, os documentos acostados não são suficientes, nesta seara, para demonstrar que o resultado da prova objetiva está eivado de vícios, irregularidades ou ilegalidades, ou seja, em completa dissonância aos ditames legais e à norma editalícia regente do certame, pelo menos em uma análise perfunctória. Pode-se dizer, no entanto, que embora possa constar erro no gabarito oficial divulgado das questões da prova objetiva do concurso público para provimento de cargos de Agente/Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal, o certo é que tal fato, por si só, não é suficiente para, em sede de tutela de urgência, determinar a reclassificação da parte autora no certame. Caso o pedido da parte autora fosse acolhido, acarretaria grave violação ao princípio da isonomia referente à acessibilidade ao cargo público, trazendo prejuízos aos demais candidatos e à própria Administração Pública. Impende ressaltar que adentrar no mérito da correção das questões acarreta em uma direta interferência na discricionariedade da banca examinadora. Nestes termos, a decisão administrativa apenas pode ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação clara ao edital do certame Deste modo, não se legitima a intervenção do Poder Judiciário na seara Administrativa, pena de ofensa ao princípio constitucional da separação dos Poderes. Assim decidiu recentemente o MM. Desembargador Esdras Neves no AGI no 0735788-33.2021.8.07.0000 mantendo a decisão deste Juízo: “ (...) Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. Isso porque, ao que se colhe de uma singela leitura da petição inicial e dos fundamentos reproduzidos nas razões de insurgência, o agravante/autor apresenta debate, de ordem interpretativa, acerca da correção realizada pela banca examinadora, o que, a rigor, não é admitido. Muito embora o recorrente sinalize para o interesse no exame, pelo Judiciário, da legalidade do certame, não logrou demonstrar, de maneira cabal, que o gabarito publicado para os itens listados em seu recurso apresenta flagrante irregularidade ou, então, que as questões foram formuladas em desacordo com o instrumento editalício.” Na mesma toada julgou o MM. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa no AGI 0734963-89.2021.8.07.0000 onde também manteve a decisão interlocutória deste Juízo Fazendário: “(...) Assim, o Poder Judiciário somente pode intervir nos critérios de correção da banca examinadora em situações excepcionais de manifesta ilegalidade: por cobrança de conteúdo não previsto no edital do concurso público ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. No presente caso, em sede de cognição sumária, apenas com base nos documentos acostados aos autos, não é possível verificar a existência de irregularidades, vícios ou ilegalidades que permita a alteração da correção da prova objetiva. Em outras palavras, não resta evidenciada a probabilidade do direito, indispensável para a concessão da tutela antecipada requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.” Neste diapasão, não é viável adentrar em critérios avaliativos referente à classificação ou à reprovação de candidatos no certame público, visto que tais parâmetros caracterizam-se como ato discricionário da Administração Pública, mediante juízo de conveniência e oportunidade na gestão pública. Portanto, os fatos alegados na presente ação dependem de maior incursão probatória, devendo ser apreciados somente após a realização do contraditório e da ampla defesa, tendo em vista a peculiaridade que se trata a matéria, não sendo apta a ser decidida em sede de tutela de urgência. Nesse prisma é a jurisprudência do eg. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA O CARGO DE TÉCNICO JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA DO TJDFT. CANDIDATO EXCLUÍDO DA LISTA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. LIMINAR INDEFERIDA. [...] 2. Documentos produzidos unilateralmente e sem oportunidade de contraditório pela parte adversa não constituem prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo, impondo-se a manutenção da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência por ausência de fundamentação relevante. 3. Agravo Interno conhecido e não provido (Acórdão no 976123, 20160020102417MSG, Relator: SIMONE LUCINDO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 18/10/2016, Publicado no DJE: 28/10/2016. Pág.: 15/16) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO QUE NÃO FOI CONSIDERADO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA A POSSE EM VAGA DESTINADA A CANDIDATOS COM ESSE PERFIL. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado não se admite a concessão da tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil. [...] (Acórdão no 1073889, 07097805820178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 20/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. FLAGRANTE ILEGALIDADE, ERRO MATERIAL E/OU VIOLAÇÃO PATENTE AO EDITAL DO CERTAME. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO GABARITO DADO PELA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. INCURSÃO NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO COM OS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA ORGANIZADORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRÉ-CONSTITUÍDO. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Nos concursos públicos, via de regra, é limitada a interferência do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo do órgão deflagrador do certame e da banca examinadora por ele escolhida para conduzir aquele processo, ressalvadas situações excepcionais nas quais haja manifesta ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 2. No particular, constata-se que a banca examinadora apresentou, de forma bastante clara, didática e motivada, as justificativas de cada gabarito impugnado, não se vislumbrando, portanto, nenhum vício capaz de afastar a discricionariedade que a assiste na condução do certame. 3. Não havendo patente ilegalidade, erro material e/ou violação ao edital relacionado a algum das respostas apresentadas pela banca examinadora às questões atacadas neste mandado de segurança obstada se mostra a interferência do Poder Judiciário para alterar o gabarito final da prova objetiva. 4. Cabe acentuar que ingressar no mérito da correção das questões indubitavelmente implica em direta interferência na discricionariedade conferida à banca examinadora, cuja decisão administrativa só deve ser revista pelo Poder Judiciário no caso de flagrante ilegalidade, erro material ou violação patente ao edital do certame. 5. Precedentes: Acórdão 1206007, 07144836120198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019; Acórdão 1205999, 07140774020198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/10/2019, publicado no PJe: 10/10/2019; etc. 6. A mera insatisfação com os critérios adotados pela banca organizadora do certame, por si só, não autoriza a interferência do Poder Judiciário, ficando sua atuação adstrita à aferição da legalidade das disposições editalícias e dos atos administrativos praticados durante o certame. 7. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (Acórdão 1228580, 07140696320198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 14/2/2020 - g.n.) ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE PROCURADOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO COM ATUAÇÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REVISÃO DE GABARITO DEFINITIVO DE PROVA OBJETIVA. DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. AGRAVO INTERNO. EXAME DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CORREÇÃO. DESCABIMENTO. CONTEÚDO PREVISTO NO EDITAL E RECURSO ADMINISTRATIVO JULGADO POR DECISÃO MOTIVADA. NÃO CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL OU GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL. SEGURANÇA DENEGADA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido da impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora de concurso público (Tema 485 / STF, leading case RE 632853), no que secundado pelo Superior Tribunal de Justiça, que entende incabível o exame judicial dos motivos da avaliação ou das respostas constantes dos gabaritos/espelhos de prova. 2. Segundo o entendimento dominante deste TJDFT, os critérios de correção da banca examinadora compõem o mérito administrativo, impassível de interferência judicial, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade, por exigência de conteúdo não previsto no Edital do certame ou por avaliação eivada de erro material ou grosseiro da banca examinadora. 3. No caso, a temática objeto de questionamento nos cinco itens da prova objetiva estava prevista no Edital e o candidato teve seu recurso administrativo processado e analisado pela Banca, em decisão motivada e pública, delas não se extraindo nenhuma das situações excepcionais capazes de justificar as pretendidas anulações. 4. Segurança denegada. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1360956, 07085495420218070000, Relator: JESUINO RISSATO, Conselho Especial, data de julgamento: 3/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021 - g.n.) Anote-se que as avaliações e os resultados não são extraídos por critérios aleatórios, mas sim são observados requisitos rigorosamente estabelecidos em lei e garantidos no edital regente do concurso, ante a peculiaridade do assunto. Por seu turno, nada impede que, em sendo apresentadas as razões probatórias no curso da demanda e verificada eventual impropriedade na conclusão da banca examinadora, possa acolher as razões da parte autora, operando-se os efeitos ex tunc. Assim, forte na fundamentação acima exposta, indefiro a concessão de Tutela de Urgência ante a ausência dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e seguintes do CPC. Em razões recursais (Id 31649990), o agravante alega, em suma, incorreções no gabarito definitivo da prova objetiva em relação aos itens 33, 109 e 110, porquanto eivados de erros crassos passíveis de correção e em nítido descompasso com o edital, “vez que não apresentavam em seu gabarito resposta correta, ou mesmo não faziam parte do conteúdo programático constante no edital, e assim, tratavam-se de questões impossíveis, pois, qualquer que fosse o assinalar, resultaria em erro”. Defende que tais irregularidades podem ser corrigidas pelo Poder Judiciário, haja vista a inexistência de discussão sobre “os critérios de correção da prova escolhidos pela banca examinadora”. Diz ter alcançado nota de 62,45 pontos e ser a nota de corte para os candidatos que concorrem às vagas destinadas para pessoas com deficiência 64 pontos e, caso atribuídos os pontos referentes às questões impugnadas no processo de referência, o ora agravante poderá prosseguir nas demais fases do certame, pois alcançará a nota de 68,12 pontos. Sobre o item 33 da prova objetiva, o qual afirma que a RIDE é formada por municípios de três unidades da Federação (Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais), alega estar correta a questão segundo o gabarito oficial, todavia é “pacífico entre os doutrinadores do direito constitucional que o Distrito Federal não é um Estado, tampouco um Município, mas sim um ente da federação de caráter atípico, anômalo, singular, híbrido”. Aduz também a Lei Complementar 94/1998 (lei de criação da RIDE) dispor que “a RIDE é formada pelo Distrito Federal e não por seus Municípios – inexistentes, e por municípios do estado de Goiás e Minas Gerais”. Assinala a impossibilidade de divisão do Distrito Federal em municípios, conforme art. 32 da Constituição Federal. Pretende, por tais razões, a troca de gabarito de “certo” para “errado”. No que diz respeito ao item 109, assevera a incorreção da questão, pois, a despeito de sua segunda parte estar correta, a sua “primeira parte abordou o pagamento de um título com juros: esse evento além de provocar a alteração quantitativa do patrimônio líquido para menos, também provoca permuta entre os elementos patrimoniais, caracterizando, dessa forma, um FATO CONTÁBIL MISTO, tornando assim incorreta a assertiva aqui discutida”. Pretende, assim, a troca do gabarito de “certo” para “errado”. Quanto ao item 110, afirma estar correta a questão, a qual destacou que a “contabilidade foca nos grupos de contas destinadas ao registro dos eventos que afetam o patrimônio da entidade contábil”, malgrado o gabarito definitivo tenha indicado estar a assertiva errada. Defende não haver dúvida “de que o objeto da contabilidade é o patrimônio e seu objetivo é controlar esse patrimônio. Contudo, para controlar o patrimônio, é necessário fazer os registros dos fatos, e para isso a contabilidade utiliza-se das contas que registram as alterações patrimoniais. Como existem grupos de contas que alteram o patrimônio e grupos de contas que não alteram o patrimônio, o foco da contabilidade é justamente nos grupos de contas que alteram o patrimônio de modo a fazer os registros dos fatos contábeis, que são os eventos que provocam alterações no patrimônio das aziendas. É sabido que existem algumas teorias da contabilidade, dentre elas: a contista – cujo objeto é a conta, e a patrimonialista – cujo objeto é o patrimônio.” Ressalta não ser sua pretensão discutir “os critérios de formulação das questões, suas bases científico-doutrinárias, tampouco a linha de pensamento adotada pela Banca Examinadora, mas, sim, ‘erros grosseiros’ que as tornam viciadas”. Alega a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, além da reversibilidade da medida liminar, e, ao final, formula os seguintes pedidos: 3.1 Seja conhecido e recebido o presente Agravo de Instrumento E, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, monocraticamente, seja concedido efeito ativo ao presente agravo para que os Agravados atribuam à nota do Agravante a pontuação correspondente às questões contestadas através da presente, bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; 3.2 Requer, ao final, seja dado provimento ao presente Recurso para modificar a decisão monocrática, determinando que os Agravados atribuam à nota do Agravante a pontuação correspondente às questões contestadas através da presente, bem como que procedam com a inclusão do Candidato na lista classificatória do resultado da prova discursiva, caso no momento da sua correção, seja considerado aprovado e, por conseguinte, seja assegurado a participação do Candidato nas demais fases do certame, sob pena de multa diária a ser arbitrada por Vossa Excelência; (...) Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, considerando os elementos apresentados no processo de referência, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência (caput) e da investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput, e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: [...] II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELA EMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14 – DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade motivação, transparência e eficiência, a Polícia Civil do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de cargos efetivos. O Edital n. 1/PCDF, de 30/6/2020, de abertura do concurso destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal disciplinou a realização do processo seletivo (Id 108823905do processo de referência). Destaco estarem as regras editalícias afinadas com a previsão da Lei distrital 4.949/12 que estabelece “normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal”. O recorrente demonstrou ter se inscrito para concorrer a uma das vagas para o cargo agente de polícia (Id 108823910 do processo de referência). No caso, conforme relatado, o ora agravante ajuizou ação de conhecimento para impugnar o critério de correção adotado pela banca examinadora do CEBRASPE no âmbito de concurso público do qual participa, em relação às questões 33, 109 e 110, alegando, em suma, erros grosseiros em suas correções. Pois bem. É sabido que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à banca examinadora do concurso público, imiscuir no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios de correção diversos. Permite-se, no plano da excepcionalidade, proceder a tal exame somente na hipótese de inequívoco erro material, circunstância que, a priori, não se verifica no caso em tela. Como atos administrativos que são, os concursos públicos se inserem na liberdade da Administração para estabelecer seu direcionamento e critérios de julgamento, respeitando a igualdade para todos os candidatos, visando à satisfação do interesse público. Pertinente a lição do saudoso Hely Lopes Meirelles, in verbis: A competência do Judiciário para a revisão de atos administrativos restringe-se ao controle da legalidade e da legitimidade do ato impugnado. Por legalidade entende-se a conformidade do ato com a norma que o rege; por legitimidade entende-se a conformidade do ato com a moral administrativa e com o interesse coletivo (princípios da moralidade e da finalidade), indissociáveis de toda atividade pública. Tanto é ilegal o ato que desatende à lei formalmente, como ilegítimo o ato que violenta a moral da instituição ou se desvia do interesse público, para servir a interesses privados de pessoas, grupos ou partidos favoritos da Administração. Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com as conveniências do governo ou com elementos técnicos, refoge ao âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito. (in DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO, 19a ed., páginas 607/608). Ou seja, apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizaria a provocação do Poder Judiciário, para o fim de anulação da avaliação, em respeito ao princípio da legalidade, que o julgador deve observar. Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em julgamento de repercussão geral, verbis: Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) Agravo regimental em recurso extraordinário provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Anulação de questão pelo Judiciário por identificar multiplicidade de alternativas corretas. Impossibilidade. 4. Não há excepcionalidade que permita ao Judiciário analisar a correção do gabarito formulado pela banca examinadora. Tema 485 do Plenário Virtual. 5. Inviável a apreciação de fatos não relatados no acórdão recorrido. Súmula 279. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (RE 1166265 ED-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 20/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019) EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA [...] 1. A anulação, por via judicial, de questões de prova objetiva de concurso público, com vistas à habilitação para participação em fase posterior do certame, pressupõe a demonstração de que o Impetrante estaria habilitado à etapa seguinte caso essa anulação fosse estendida à totalidade dos candidatos, mercê dos princípios constitucionais da isonomia, da impessoalidade e da eficiência. 2. O Poder Judiciário é incompetente para, substituindo-se à banca examinadora de concurso público, reexaminar o conteúdo das questões formuladas e os critérios de correção das provas, consoante pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes (v.g., MS 30433 AgR/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES; AI 827001 AgR/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA; MS 27260/DF, Rel. Min. CARLOS BRITTO, Red. para o acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA), ressalvadas as hipóteses em que restar configurado, tal como in casu, o erro grosseiro no gabarito apresentado, porquanto caracterizada a ilegalidade do ato praticado pela Administração Pública [...]. (MS 30859, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 23-10-2012 PUBLIC 24-10-2012) – grifo nosso AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. IMPOSSIBILIDADE. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que ao Poder Judiciário não é dado substituir banca examinadora de concurso público, seja para rever os critérios de correção das provas, seja para censurar o conteúdo das questões formuladas. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, 2a Turma, AI no 827001 AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 31/3/2011) Com o mesmo norte, esta c. 1a Turma já entendeu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONTROLE JURISDICIONAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. INVIABILIDADE. LIMITES DA ATUAÇÃO JURISDICIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A atuação do Poder Judiciário ao apreciar causa referente a concurso público limita-se ao exame da legalidade do certame, razão pela qual é vedado substituir à banca examinadora de concurso público para analisar o mérito da correção da prova. 2. Não compete ao Poder Judiciário resolver questões que escapam dos limites materiais de sua atuação jurisdicional, pois se assim fosse, acabaria por tornar-se hiperpoder, com grave desequilíbrio do sistema de freios e contrapesos, ao constituir-se em "revisor" final das decisões administrativas em geral, infringindo o disposto no art. 2° da Constituição Federal. 3. O ato administrativo não pode ser revisto pelo Poder Judiciário, sob pena de se adentrar no chamado mérito administrativo, ou seja, ele será definido a partir de um juízo de conveniência e oportunidade do administrador que detém legitimidade democrática e competência institucional (ou seja, conhecimento específico para praticar aquele ato), não se vislumbrando, por ora, a prática de conduta ilegal a ensejar a análise da respectiva conduta administrativa. 4. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1252414, 07214676120198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES ATUAÇÃO JURISDICIONAL. MÉRITO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. 1. Não ocorre cerceamento de defesa no caso de julgamento antecipado do pedido, devidamente fundamentado, quando indeferida a produção de outras provas tidas por desnecessária pelo Juízo de Primeiro Grau, uma vez que é atribuição do magistrado, como destinatário da prova, definir se os elementos coligidos aos autos são suficientes para a formação do seu conhecimento. Nessa hipótese, de julgamento antecipado do mérito (art. 355 do Código de Processo Civil), dispensa-se a fase do saneamento do processo (art. 357 do Código de Processo Civil), como ocorreu no presente caso. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que, somente em hipóteses de evidente ilegalidade ou erro material, está sujeito ao controle jurisdicional. 3. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova, atribuindo-lhes valores e critérios diversos. Admite-se tal análise, excepcionalmente, somente na hipótese de evidente erro material, o que não é o caso da presente ação. 4. Ao Magistrado, não cabe o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre tais critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora que fará o juízo de conveniência e oportunidade. 5. Atribuído um valor ínfimo a causa e não sendo possível mensurar o valor econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa. Art. 85, §8o do Código de Processo Civil. Apelação da autora desprovida. Apelação do réu provida. (Acórdão 1118747, 07040614120178070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no PJe: 24/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dentro desse contexto, em detido exame do processo de referência, especialmente dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não diviso, de plano, a existência de ato ilegal capaz de sustentar a concessão da tutela de urgência pretendida pelo agravante para alterar as respostas do gabarito definitivo das questões 33, 109 e 110. E isso porque, o próprio recorrente menciona, em relação ao item 33, estar a resposta do gabarito definitivo em descompasso com o entendimento “pacífico entre os doutrinadores” de direito constitucional, com o art. 32 da Constituição Federal e com a Lei Complementar 94/1988. Já para fundamentar sua pretensão de alteração/anulação das questões 109 e 110, indica explicações que para serem acolhidas demandam, necessariamente, exame de lições doutrinárias sobre os temas. Ou seja, na hipótese, malgrado as razões recursais, notório que, ao cabo, as alegações do recorrente concluem ter o gabarito definitivo do certame adotado pela banca examinadora divergido de texto legal e posicionamentos doutrinários sobre os temas, o que para ser verificado demanda dilação probatória, mediante um cotejo analítico do conteúdo das proposições em contraste, providência a ser realizada na ação de conhecimento. Diante desta apreciação, em cognição não exauriente, concluo pela ausência de probabilidade do direito alegado e de provimento do recurso para anulação e/ou alteração do gabarito da prova objetiva (questões 33, 109 e 110) do concurso destinado ao provimento de cargos de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal regido pelo Edital n. 1/PCDF, de 30/6/2020. Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com a plausibilidade do direito invocado. Concretamente, não foi demonstrado perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. A participação de concurso público gera naturalmente expectativa e ansiedade a candidatos, e o insucesso em provas, angústia e frustração. A premência não se atém a fator psicológico ou emocional, mas ao perecimento do direito pela impossibilidade de se esperar o desfecho normal da causa com o julgamento da lide. Como o agravante foi reprovado na prova objetiva pela avaliação insuficiente derivada da pontuação inferior à nota mínima exigida para aprovação, a expectativa de prosseguir se desfez, porque não há justificativa para candidato reprovado avançar no certame em detrimento do interesse de outros candidatos, que seriam igualmente afetados em seus interesses no caso de imediata modificação do gabarito. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente exigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO TESTE. TUTELA ANTECIPADA. CARÁTER SATISFATIVO. PLEITO DE CONTINUIDADE NO CERTAME E PRODUÇÃO DE PROVAS NO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Para concessão da tutela de urgência é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se mostra cabível a concessão da tutela de urgência para afastar a eliminação do candidato reprovado em teste de aptidão física e determinar a sua continuidade no certame, se não vislumbrada a probabilidade do direito alegado e necessário o aprofundamento da questão mediante a produção de provas sob o crivo do contraditório. (...) (Acórdão 1070732, 07142989120178070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 8/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). (...) (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verificada, nesta análise inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada recursal pleiteada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o aprofundamento necessário, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada e da manifestação do Ministério Público. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de dezembro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora